Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO requereu que “seja reconsiderada a decisão proferida em 07 de julho de 2025, especialmente no tocante à produção de prova testemunhal, com o consequente deferimento da oitiva da Sra. Ariane Valéria do Amorim Pastana de Azevedo”.



    Requereu, ainda, “a substituição das oitivas de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino e Alessandro Moreti pelas testemunhas indicadas abaixo, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa” (eDoc. 385):



    “1. FILIPO LINHARES MARTINS, IDT 0130882649, inscrito no CPF nº 04293558667, Rua Mauricio Lage, nº 28 , Itaipu, Niterói/RJ; 



    2. FABIO SHOR, Delegado da Polícia Federa.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Quanto ao pedido de reconsideração para oitiva de Sra. Ariane Valéria do Amorim Pastana de Azevedo, ressalto que a referida testemunha é cônjuge do réu, não tendo a obrigação de prestar compromisso de dizer a verdade, nos termos do art. 206 do CPP (“A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”), razão pela qual rejeito o requerimento.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração para oitiva de Ariane Valéria do Amorim Pastana de Azevedo, formulado pela Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO.



    Por fim, DEFIRO o pedido de substituição de testemunhas formulado pela defesa e DESIGNO a oitiva de Filipo Linhares Martins e Fabio Shor, Delegado da Polícia Federal, para o dia 22/7/2025, às 9h.



    DETERMINO, ainda, que em relação às Testemunhas de Defesa Servidores Públicos Civis e Militares seja realizada a comunicação à Autoridade Superior, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do Código de Processo Penal, para que providencie a liberação no dia e horário agendados para as respectivas oitivas, que, igualmente, como as demais testemunhas, também deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente